Tribunal: STF
Processo: HC 141316
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto pelo próprio impetrante/paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedentes. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido. 



    1. O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836-AgR/PE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12).



    2. É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.